Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001625-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JEREMIAS IZAEL DE OLIVEIRA - CPF: 709.461.651-14 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SUCUMBÊNCIA – VALOR ARBITRADO POR EQUIDADE – MODIFICAÇÃO PARA VALOR DA CONDENAÇÃO – TESE 1.076 – OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

(1) – Conquanto que, numa convicção pessoal, não concorde com os argumentos majoritários do colendo Superior Tribunal de Justiça no que tange a impossibilidade de arbitramento por equidade, já que os Códigos não podem abranger todas as situações em constante eterno envolver, que os honorários devem ser vistos com objetividade, razoabilidade, proporcionalidade, evitando, com tais ressalvas até o enriquecimento sem causa e valoração indevida do profissional do direito, manda quem pode, obedece quem tem juízo e, neste enfoque, deve ser aplicado o tema 1.076 daquela corte superior.

(2) – Neste viés, em juízo de retratação de cunho positivo, modifica-se o acórdão que, fazendo as razões de decidir aplicou a regra da equidade no caso concreto (§ 4o, do artigo 8o, do CPC), para, sua substituição, aplicar a sucumbência em 20%, (vinte por cento), sobre o valor da condenação, que em julgamento do seu mérito restou por improcedente, pelo principio da causalidade, os denunciantes foram condenados na regra de sucumbência.

(3) – Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Na origem, em síntese, trata-se da ação principal Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) proposta por JEREMIAS IZAEL DE OLIVEIRA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a qual manejou pedido de pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Por fim, a sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional.

Condenou ainda a ré/seguradora também ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil..

O Denunciado interpôs recurso de apelação id. 50159967, requerendo a reforma da sentença diante da necessidade de minoração dos honorários advocatícios, por afronta ao art. 85 §2o do NCPC, pois alegam violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O apelo foi desprovido, pela decisão monocrática de id. 51888982, confirmando a r. sentença, condenando a Seguradora Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados com fundamento no parágrafo 8.o, do artigo 85, do CPC, pelo critério da equidade e majoração recursal (§11), o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Irresignada a Seguradora Requerida interpôs agravo interno aduzindo necessidade de reforma da decisão proferida diante do equívoco no estabelecimento da verba honorária , afrontando o artigo 85, §2.o do C.P.C. , sendo regra geral de obediência obrigatória segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça;

Em acórdão de julgamento do Agravo interno, por unanimidade da colenda 2a Câmara de Direito Privado, rejeitaram o AGRAVO nos termos:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - LAUDO OFICIAL ATESTANDO A LESÃO CRÃNIO FACIAL GRADUADA EM 10% DO APELADO - INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP- VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo.

-Laudo Pericial Judicial de ID:50158549, atesta categoricamente a lesão e o nexo de causalidade com o acidente narrado, tendo lesão CRÂNIO FACIAL GRADUADA EM 10%, e mesmo após tratamento, restou portador de invalidez PARCIAL e PERMAENTE, portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente narrado e a invalidez permanente suportada pelo apelado, o que lhe da direito ao recebimento da indenização pleiteada na forma sentenciada.

-Quando fixados equitativamente , em face de condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

-Consoante estabelece o art. 85, § 11.o do CPC o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em consideração o trabalho adicional no grau recursal.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.”

Não satisfeitos, a Seguradora Requerida interpôs recurso especial ao colendo STJ, que a rigor de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada de proceder à análise dos requisitos legais atinentes a espécie, com base no tema 1.076 do colendo STJ, outrossim, violação e dissídio jurisprudencial quanto à interpretação o artigo 1.021, §4o, do CPC, sob a assertiva de que inexistiria, in casu, fundamento para aplicação de multa em razão da interposição do Agravo Interno. determinando a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação.

É o necessário. Peço dia para julgamento, providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se da ação principal Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) proposta por JEREMIAS IZAEL DE OLIVEIRA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a qual manejou pedido de pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Por fim, a sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. Condenou ainda a ré/seguradora também ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil..

O Denunciado interpôs recurso de apelação id. 50159967, requerendo a reforma da sentença diante da necessidade de minoração dos honorários advocatícios, por afronta ao art. 85 §2o do NCPC, pois alegam violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

Embora, por juízo próprio não concordar com o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça já que, neste viés, violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ate pode caracterizar enriquecimento sem causa determinante, que a li material condena.

Isto porque, nos ensinamentos do mestre CARLOS MAXIMILIANO. ‘Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver. Dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. (Hermeneutica e Aplicação do Direito,7a Edição, pag.302).

De outro lado, o pensamento de RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris – QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA IGNORANDO O DIREITO’ e ‘AS NORMAS MORAIS ACIMA DAS LEIS POSITIVAS’.

Por outro lado, o apego cego à letra da lei, o feiticismo da forma sacramental, o misoneismo jurisprudencial e a interpretação tradicionalista criam o império da rotina, da petrificação, da imutabilização do universo jurídico. Muitas vezes e este é um caso típico, é necessário, para se fazer justiça, por a margem o elemento físico, material da lei, para ater-se a sua substância incorpórea, intrínseco, atendendo, desse modo, à evolução, à necessidade social, a realidade factual e, muitas vezes a justiça moral sobre a justiça legal e direito justo sobre o direito legal. Só por estes aspectos é que se faz uma decisão justa em todos os sentidos e no entendimento de Justiniano:

Creio que, a tempo, forma, modo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, baixando os fatos à realidade, poderá tomar outra medida para, em consequência, coibir certos abusos no que tange a uma justa e perfeita indenização de sucumbência, numa necessidade palmar de valoração objetiva, como bem recomenda os incisos I, II, III e IV, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Assim e a meu viso, o Código de Processo Civil não pode ser utilizado pincelando este ou aquele dispositivo legal e sim o vendo de forma sistemática e, sobretudo porque, proporcionalidade e razoabilidade passaram a ser aspecto de cunho constitucional com a edição da EC-45.

Mas, embora divergindo desta questão, temos, no caso o recurso repetitivo n.1.076 e, neste particular, o colendo Superior Tribunal de Justiça, dando as razões, as quais não pontuo com as mesmas mais as respeito, e, de consequência, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

Teses jurídicas firmadas:

‘A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subseqüentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’. (sic).

Portando, manda quem pode, obedece quem tem juízo, no legítimo direito de contrapor aos argumentos vencedores do colendo Superior Tribunal de Justiça e entendendo que o voto da minoria é o que de melhor satisfaz a espécie, em juízo de retratação positivo, modificando o v. acórdão ora em reapreciação, aplico, no caso em comento, o que estabelece o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

‘Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.’ (sic).

Neste viés, conquanto que perdedores da ação, sob a égide do principio da causalidade, a requerida Seguradora foi condenada ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.

Decidiu o STJ em contramão com o meu entendimento pessoal.

‘Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.) Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo recorrente, sobre este deve incidir os honorários advocatícios. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar em parte o acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pelo recorrido à recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.” (g.n.) FONTE: www.stj.jus.br

Então, na espécie, embora divergindo diametralmente desta situação criada pelo Código de Processo Civil e albergada pelo tema 1.076 do STJ, embora respeitando tal decisão, a condenação da verba de sucumbência em relação aos honorários deve ser de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, isto é, valor correspondente ao valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, época do efetivo pagamento.

Quanto à interpretação o artigo 1.021, §4o, do CPC, sob a assertiva de que inexistiria, in casu, fundamento para aplicação de multa em razão da interposição do Agravo Interno, compulsando os autos, verifica-se que do julgamento do Recurso Especial e do Agravo Interno no Recurso Especial, a orientação jurisprudencial determino que seja exercido eventual juízo de conformação/retratação (Art. 1.040 e 1.041 do CPC/2015). Sendo assim afasto a aplicação de multa em razão da interposição do agravo.

Com os fragmentos acima, em juízo de retratação positivo, no que tange aos honorários de sucumbência:

(1) -Retrato no que tange aos honorários de sucumbência, eliminando a aplicação da equidade, (R$ 1.600,00), para, em consequência, arbitrá-los em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

(2) -Afasto a aplicação de multa em razão da interposição do agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023